Tribunal: TRF3
Processo: 5078455-73.2022.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
440/689)

5078455-73.2022.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5078455-73.2022.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NOEL ANTUNES BATISTA

ADVOGADO do(a) APELADO: OCTAVIO HENRIQUE DOMINGOS DIAS - SP254566-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ERRO MATERIAL NO QUADRO-RESUMO ESTRUTURADO. CORREÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo autor e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação da autarquia, reconhecendo períodos de atividade especial e concedendo aposentadoria especial ao segurado.

O autor sustentaouerro material no quadro-resumo estruturado do acórdão, no qual constou concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, em desacordo com o voto que reconheceu o direito à aposentadoria especial.

O INSS alegaou omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, que alterou o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 no tocante aos critérios de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material no quadro-resumo estruturado do acórdão quanto à espécie de benefício concedido; (ii) analisar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não afastar expressamente a aplicação da taxa Selic após a alteração promovida pela Emenda Constitucional no 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Constatou-se erro material no quadro-resumo estruturado que acompanha o acórdão, pois o voto reconheceu o direito do autor à aposentadoria especial, enquanto o resumo indicou aposentadoria por tempo de contribuição. Impõe-se a correção do documento correspondente.

O acórdão embargado determinou a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, ou daquele vigente na fase de liquidação de sentença, quanto à correção monetária e aos juros de mora.

Não se verifica a alegada omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, uma vez que o acórdão embargado determinou expressamente a aplicação das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

A disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 136/2025 incide especialmente sobre o regime de expedição e pagamento de requisitórios previsto no artigo 100 da Constituição República, devendo ser observada no momento processual próprio da fase de cumprimento do julgado, sem repercussão sobre o mérito do reconhecimento do direito discutido na fase cognitiva.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do autor acolhidos para corrigir erro material. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração admitem correção de erro material constante de quadro-resumo estruturado do acórdão quando em desacordo com o conteúdo do voto.

Não há omissão quando o acórdão estabelece que os critérios de correção monetária e juros de mora seguirão o manual de cálculos da Justiça Federal ou a legislação vigente na fase de liquidação.

A disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 136/2025 incide especialmente sobre o regime de expedição e pagamento de requisitórios previsto no artigo 100 da Constituição República, devendo ser observada no momento processual próprio da fase de cumprimento do julgado, sem repercussão sobre o mérito do reconhecimento do direito discutido na fase cognitiva.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 3o, 4o, II, e 11; CPC, art. 496, § 3o, I; Lei no 8.213/1991, art. 57; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Emenda Constitucional no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 546; STF, Tema 555; STJ, Tema 1.090; STJ, Tema Repetitivo 1.124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5078455-73.2022.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: OCTAVIO HENRIQUE DOMINGOS DIAS - SP254566-N

APELADO: NOEL ANTUNES BATISTA

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo autor (id. 356529701) e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Id. 357803574) em face de acórdão proferido pela Décima Turma desta Egrégia Corte Regional (Id. 354337258) que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação do INSS, nos seguintes termos:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS RUÍDO E QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. PERFIS PROFISSIOGRÁFICOS PREVIDENCIÁRIOS INSUFICIENTES. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. TEMA 1.124 STJ. EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de sentença que reconheceu a especialidade do labor do autor nos períodos de 01/06/1983 a 02/01/1987 e de 11/05/1998 a 12/11/2019, e o direito à concessão de aposentadoria especial à parte autora, desde 08/10/2019 (data em que implementou os requisitos), condenando a autarquia a pagar as verbas vencidas com correção monetária e juros de mora, respeitada a prescrição quinquenal, e fixou a verba honorária.

O ente autárquico alegou, preliminarmente, a necessidade de conhecimento da remessa oficial, e a nulidade da perícia judicial por ser de competência da Justiça do Trabalho a retificação de informações constantes nos estudos ambientais. No mérito, sustentou o uso de equipamento de proteção individual eficaz, o que impediria o reconhecimento da atividade especial, a ausência de comprovação da habitualidade e permanência da exposição e a menção genérica a agentes químicos, bem como a falta de preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria especial. Subsidiariamente, impugnou o consectários da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões centrais são as alegações de: (i) necessidade de conhecimento da remessa oficial; (ii) nulidade do laudo pericial e competência da Justiça do Trabalho para a retificação de estudos ambientais; (Iii) uso de equipamento de proteção individual eficaz; (iv) ausência de comprovação da habitualidade e permanência da exposição a ruídos e agente químicos; e (v) menção genérica dos produtos químicos no PPP; (vi) consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A remessa necessária não se aplica, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, pois o proveito econômico não excede mil salários mínimos.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP é documento unilateral sujeito ao contraditório; o juiz é destinatário da prova e pode determinar perícia para esclarecer a matéria. A competência é da Justiça Federal, por se tratar de relação previdenciária.

Aplicado o princípio tempus regit actum e a tese do Tema 546/STJ, segundo a qual a legislação vigente à época da prestação do serviço rege a caracterização da especialidade.

O uso de EPI não descaracteriza a especialidade para ruído acima dos limites legais, conforme Tema 555/STF, e ausente prova de neutralização efetiva, não há ofensa ao decidido no julgamento do Tema 1.090 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não há irregularidade na elaboração de laudo pericial em Juízo, pois ainda que constatada a presença de agentes nocivos de maneira extemporânea, em data posterior ao trabalho realizado, a conclusão será, via de regra, que tal insalubridade sempre existiu, à vista dos avanços tecnológicos e da segurança tendentes à minimização dessas condições.

Em se tratando de agentes químicos, a sua constatação deve ser realizada mediante avaliação qualitativa e não quantitativa, bastando a exposição do segurado aos referidos agentes para configurar a especialidade do labor.

Agentes nocivos químicos tóxicos orgânicos (ácido sulfúrico e hidrocarboneto aromático), enquadrados no código 1.2.11 do Decreto n.o 53.831/1964 e agente ruído na intensidade de 91,7 dB, enquadrado nos códigos 1.1.6 do Decreto n.o 53.831/1964 e 2.0.1 dos Decretos n.o 2.172/97 e 3.048/99.

Os períodos reconhecidos como especiais totalizam mais de 25 anos de labor em condições especiais conferindo ao autor o direito ao benefício de aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 da Lei no 8.213.

O termo inicial do benefício deve ser a fixado a partir da data do requerimento administrativo (DER em 21/02/2020). Contudo, em relação aos efeitos financeiros da condenação, quando a comprovação do fato, ainda que em parte, tenha sido realizada somente em juízo, sem prévia análise administrativa, o Superior Tribunal de Justiça, em 08/10/2025, julgou a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo 1.124 (Recursos Especiais nos 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP) determinando que os efeitos financeiros da concessão do benefício devem ser fixados na data da citação, como é o caso dos autos.

Correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, com a majoração em razão da sucumbência recursal, a teor do § 11 do artigo 85, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

A autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, o que não inclui as despesas processuais. Entretanto, no presente caso, não há custas ou despesas processuais a serem reembolsadas, por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitada a matéria preliminar. Apelação do INSS parcialmente provida."

Em seu recurso, o autor requer a correção de erro material do quadro-resumo estruturado, pois constou concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, em contradição com o voto, que reconheceu a aposentadoria especial.

O INSS, por sua vez, sustenta que o acórdão embargado padece de omissão, pois não foi mencionado o afastamento da incidência da taxa Selic pela Emenda Constitucional no 136/2025, que alterou o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, no que concerne à correção monetária e aos juros de mora.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

Prequestiona a matéria para o fim de interposição de recurso à instância superior.

Intimadas, as partes, o autor apresentou resposta aos embargos de declaração do réu (id. 359659884).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

Os embargos de declaração do autor buscam a correção de erro material que constou do quadro-resumo estruturado (id. 354331219), visto que o voto reconheceu o direito do autor ao benefício da aposentadoria especial e o resumo estruturado constou o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição.

Assiste razão ao autor, ora embargante.

Constata-se erro material no quadro-resumo estruturado (tópico síntese) que acompanha o acórdão. Nos termos do julgado ora embargado, foi reconhecido ao autor o preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria especial. Determino a correção do documento de id. 354331219 para que conste o benefício previdenciário reconhecido nos autos.

Quanto à alegação de omissão do INSS no tocante à correção monetária do benefício, constou expressamente no acórdão embargado: "A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.".

Assim, não se verifica a alegada omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, uma vez que o acórdão embargado determinou expressamente a aplicação das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

Outrossim, a disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 136/2025 incide especialmente sobre o regime de expedição e pagamento de requisitórios previsto no artigo 100 da Constituição República, devendo ser observada no momento processual próprio da fase de cumprimento do julgado, sem repercussão sobre o mérito do reconhecimento do direito discutido na fase cognitiva.

Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

Portanto, o embargante pretende o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

Outrossim, ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de maneira que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR, para determinar a correção de erro material no quadro-resumo estruturado (tópico síntese), e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ERRO MATERIAL NO QUADRO-RESUMO ESTRUTURADO. CORREÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo autor e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação da autarquia, reconhecendo períodos de atividade especial e concedendo aposentadoria especial ao segurado.

O autor sustentaouerro material no quadro-resumo estruturado do acórdão, no qual constou concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, em desacordo com o voto que reconheceu o direito à aposentadoria especial.

O INSS alegaou omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, que alterou o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 no tocante aos critérios de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material no quadro-resumo estruturado do acórdão quanto à espécie de benefício concedido; (ii) analisar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não afastar expressamente a aplicação da taxa Selic após a alteração promovida pela Emenda Constitucional no 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Constatou-se erro material no quadro-resumo estruturado que acompanha o acórdão, pois o voto reconheceu o direito do autor à aposentadoria especial, enquanto o resumo indicou aposentadoria por tempo de contribuição. Impõe-se a correção do documento correspondente.

O acórdão embargado determinou a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, ou daquele vigente na fase de liquidação de sentença, quanto à correção monetária e aos juros de mora.

Não se verifica a alegada omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, uma vez que o acórdão embargado determinou expressamente a aplicação das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

A disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 136/2025 incide especialmente sobre o regime de expedição e pagamento de requisitórios previsto no artigo 100 da Constituição República, devendo ser observada no momento processual próprio da fase de cumprimento do julgado, sem repercussão sobre o mérito do reconhecimento do direito discutido na fase cognitiva.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do autor acolhidos para corrigir erro material. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração admitem correção de erro material constante de quadro-resumo estruturado do acórdão quando em desacordo com o conteúdo do voto.

Não há omissão quando o acórdão estabelece que os critérios de correção monetária e juros de mora seguirão o manual de cálculos da Justiça Federal ou a legislação vigente na fase de liquidação.

A disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 136/2025 incide especialmente sobre o regime de expedição e pagamento de requisitórios previsto no artigo 100 da Constituição República, devendo ser observada no momento processual próprio da fase de cumprimento do julgado, sem repercussão sobre o mérito do reconhecimento do direito discutido na fase cognitiva.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 3o, 4o, II, e 11; CPC, art. 496, § 3o, I; Lei no 8.213/1991, art. 57; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Emenda Constitucional no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 546; STF, Tema 555; STJ, Tema 1.090; STJ, Tema Repetitivo 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR, para determinar a correção de erro material no quadro-resumo estruturado (tópico síntese), e REJEITAO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão